Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-77.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000887-77.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA - CPF: 026.759.321-08 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), CRHYSLLER LUCAS DO NASCIMENTO FIGUEIREDO - CPF: 067.462.881-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS (APELANTE), MARCOS DANILO ALVES CUSTODIO FERREIRA - CPF: 713.347.581-23 (APELANTE), VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.238.271-45 (APELANTE), YURI TEODORO MORAES - CPF: 061.249.511-69 (APELANTE), LUCIMARA BISPO DE SOUZA (APELANTE), VANDERLAN TAVARES (APELANTE), LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 609.315.113-13 (APELANTE), FABIO AZAMBUJA MUNDIN - CPF: 550.707.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIR RODRIGUES - CPF: 580.897.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR JOSE RIGER DE ALMEIDA - CPF: 026.035.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FELIPE DE SOUZA ARENHART - CPF: 042.995.361-50 (VÍTIMA), CARLOS RAFAEL DE SOUZA (VÍTIMA), CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JULIANO CRISTIAN DA SERRA HERANE - CPF: 925.816.411-34 (VÍTIMA), MAURIZIANO PEREIRA DE JESUS (VÍTIMA), PAULO BENEDITO DAHMER - CPF: 662.352.609-97 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR FERNANDES DA SILVA - CPF: 064.819.071-44 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), VITOR FERNANDES DA SILVA - CPF: 064.819.071-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CRHYSLLER LUCAS DO NASCIMENTO FIGUEIREDO - CPF: 067.462.881-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VITIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE -

INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ENVOLVIMENTO NO ROUBO NÃO DEMONSTRADO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ANULAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTES - INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ANULAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – INÉPCIA DA DENÚNCIA - EXORDIAL ACUSATÓRIA - EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO - CIRCUNSTÂNCIAS - QUALIFICAÇÕES DOS APELANTES - CLASSIFICAÇÃO DO CRIME - DESCRIÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS - ROL DAS TESTEMUNHAS - INÉPCIA NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS APELANTES -

APRESENTAÇÃO DAS PESSOAS A SEREM RECONHECIDAS - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIAS - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL MILITAR – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – APREENSÃO DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DE UM APELANTE - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO ROUBO DEMONSTRADO - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS –MAIS DE

3H (TRÊS HORAS) - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A MAJORANTE - DOSIMETRIAS - NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS D CRIME- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - FRAÇÃO MÍNIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) APLICADA - CONCURSO FORMAL - MAIS DE 20 (VINTE) VÍTIMAS – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT- REGIMES FECHADOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA IMPOSTA -

JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp 1279681/PR). A

“melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(HC nº 299.133/MG).

“‘Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.’ (Ap nº 152834/2017)”
(TJMT, Ap NU 1008176-07.2019.8.11.0000)

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A restrição à liberdade das vítimas por mais de 3h (três horas) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ, HC nº 109.176/SP; TJMT, Ap nº 83255/2014; Ap 106297/2017).

A valoração desfavorável das consequências do crime sopesada nos traumas sofridos pelas vítimas, consubstanciada em informações extraidas do contexto probatório,
não se afigura inerente ao tipo penal, de modo que
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

A elevação da pena-base em 6 (seis) meses de reclusão para uma circunstância judicial desfavorável afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC).

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas (TJMT, Enunciado Criminal 35).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS;
AgRg no HC nº 785.572/SP
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000887-77.2021.8.11.0024 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S): ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA

LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS

MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA

VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS

YURI TEODORO MORAES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (NU 1000887-77.2021.8.11.0024), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], sendo o
primeiro
, o
terceiro
e o
quarto
a 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa, o
segundo
e o
quinto
a 10 (dez) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, §2º, II e V, §2-A, I, do CP - (ID 153386949).

ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA argui: a) inépcia da denúncia porque seria
“omissa, totalmente genérica, não pormenorizando a suposta participação”
no crime; b) nulidade do reconhecimento fotográfico por
“inobservância do procedimento”
legal. No mérito, sustenta que: 1) não teria sido demonstrado seu envolvimento no roubo; 2)
“a vontade ou o desígnio era o roubo, a detenção das vítimas foi acessória
”, motivo pelo qual a restrição à liberdade das vítimas não estaria configurada.

Requer o provimento para que seja rejeitada a denúncia ou anulados os atos de reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 159382153).

LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES suscitam: a) inépcia da denúncia pela falta de individualização das condutas; b) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, alegam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a restrição à liberdade das vítimas não estaria caracterizada.

Pedem o provimento para que seja rejeitada a denúncia ou anulados os atos de reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 153386989).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 153386995/ID 162806699).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2º, II e V, §2-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal - Recurso de Luis Victor, Yuri Teodoro, Vitor Hugo e Marcos Danilo - Pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico e pela nulidade da denúncia por ser inepta. No mérito, requer a absolvição dos acusados e, subsidiariamente, seja afastada a majorante de restrição de liberdade das vítimas - Recurso de Alisson - Requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico. Meritoriamente, pugna pela sua absolvição e, subsidiariamente, pelo decote da majorante de restrição de liberdade das vítimas, reconhecimento de um único crime e a isenção do pagamento de custas processuais - PRELIMINAR - Nulidade do reconhecimento fotográfico - Impossibilidade - Reconhecimento realizado de acordo com o disposto no art. 226 do CPP, além de não ser a única prova de autoria - Pela rejeição - Inépcia da denúncia - Denúncia que demonstrou de forma clara os fatos, bem como os indícios de materialidade e autoria - Pela rejeição - MÉRITO - Absolvição - Absolvição - Prova bastante a sustentar o édito condenatório - Autoria comprovada exaustivamente nos autos - Depoimentos coerentes e seguros - Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza - Majorante de restrição de liberdade - Liberdade das vítimas restringidas por lapso temporal superior ao necessário para a concretização do roubo - Concurso formal caracterizado - Crimes de roubo foram praticados nas mesmas circunstâncias fáticas, contra vítimas diversas e com patrimônios distintos - Isenção das custas processuais é matéria afeta ao juízo das execuções - Pelo desprovimento
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 166097680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES] suscitam inépcia da denúncia sob a assertivas de que seria genérica e sem individualização das condutas.

Vejamos.

Os apelantes [ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR FERNANDES DA SILVA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, YURI TEODORO MORAES] foram denunciados porque, no dia
“6 de março de 2021, por volta das 5h, em uma propriedade rural denominada Fazenda Laranjal, situada no Município de Planalto da Serra-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, [...], em concurso de agentes, subtraíram para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdade, os objetos descritos nos autos, das vítimas Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus, Cleiton Rodrigues de Oliveira e Carlos Rafael de Souza”
(ID 153378142).

A exordial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, as qualificações dos apelantes, a classificação do crime, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.7.2019).

Ademais,
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC nº 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Para o caso, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“‘Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.’ (Ap nº 152834/2017)”
(TJMT, Ap NU 1008176-07.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019)

Portanto, não se identifica a inépcia da denúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES] arguem nulidade dos atos de reconhecimentos [fotográfico] realizados na Delegacia de Polícia de Campo Verde, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

A vítima Mauriziano Pereira de Jesus compareceu à Delegacia de Polícia de Campo Verde, em 7.3.2021, oportunidade em que, após descrever as características das pessoas a serem reconhecidas, foram apresentadas
“diversas fotografias, em ambiente próprio”
, tendo reconhecido
“LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA e YURI ALAN MATOS FERREIRA
” como sendo as pessoas que praticaram o roubo na Fazenda Laranjal II (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa nº 2021.16.27437 - ID 153378120); Cleiton Rodrigues de Oliveira [vítima] reconheceu, perante a autoridade policial,
“LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA e YURI TEODORO MORAES
” como autores do roubo ocorrido na Fazenda Laranjal II, no dia 7.3.2021 (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa nº 2021.16.27485 - ID 153378120); Carlos Rafael de Souza [vítima] reconheceu
“LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA e YURI TEODORO MORAES
” como autores do crime (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa nº 2021.16.27515 - ID 153378120); Anderson de Souza Arenhart [vítima] também reconheceu
“LUIS VÍCTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DOS SANTOS, ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, YURI TEODORO MORAES e MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA como sendo as mesmas pessoas que roubaram a Fazenda Laranjal, no dia 06/03/2021, por volta das 05h10min”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa nº 2021.16.33995 - ID 153378120).

O reconhecimento [fotográfico] realizado pela vítima [Carlos Rafael de Souza], na fase policial, foi confirmado, em Juízo, oportunidade em que indicou as condutas LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA e YURI TEODORO MORAES, destacando tê-los visualizado no momento em que era levado para “
contêiner
”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887).

A vítima Juliano Cristian da Serra Herane reconheceu, na audiência de instrução, os apelantes LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS [pessoa que
“tirou a máscara e ameaçou matar todos”
; exercia posição de
“comando”
], ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA [
“não se recorda o nome, mas o reconhece”
], YURI TEODORO MORAES [
“estava falando a todo momento”
;
“utilizando muita violência verbal”
], MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO [
“era o danado”
] e VICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS [
“era o careca, alto, bem comprido”
] como autores do roubo, pontuando que todos portavam armas de fogo e conversavam falando seus nomes (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887).

Igualmente, a vítima Anderson Felipe de Souza Arenhart indicou, na fase judicial, os apelantes como autores do roubo, sendo LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS [era chamado pelos demais de
“Vitinho”
;
“ele era o chefe ali, es próprios bandidos ali chamavam ele: “Oh Vitinho, Oh Vitinho, todo tempo iam falar com ele, aí ele brigava que não era pra chamar o nome”
], YURI TEODORO MORAES [
“pessoa que lhe acordou com um arma apontada para seu rosto”
], e ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA [
“queria pegar o dono da fazenda e matar, porque tinha feito muito mal pro pai dele”
;
“o avô dele foi gerente do senhor Ademar Lagoa, que é o proprietário da Fazenda Laranjal”
], (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 6 de março de 2021, por volta das 5h, em uma propriedade rural denominada Fazenda Laranjal, situada no Município de Planalto da Serra-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os acusados ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR FERNANDES DA SILVA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, YURI TEODORO MORAES em concurso de agentes, subtraíram para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdade, os objetos descritos nos autos, das vítimas Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus, Cleiton Rodrigues de Oliveira e Carlos Rafael de Souza.

[...] no fato de no dia local e horário supramencionados, os acusados se deslocaram até a Fazenda Laranjal no município de Planalto da Serra-MT, com o veículo Fiat Cronos, placa RAK-7J39.

Na sequência, entraram no alojamento em que estava a vítima Paulo Benedito Dahmel - gerente da fazenda -, ocasião em que anunciaram o assalto e abordaram outros doze funcionários que dormiam no local, sendo que o denunciado YURI TEODORO MORAES estava em poder de uma arma de fogo.

Em seguida, que ao ser questionado pelos acusados, Paulo Benedito Dahmel relatou que havia outro alojamento com mais 8 (oito) pessoas, ocasião em que os acusados abordaram a vítima Carlos Rafael de Souza e solicitaram onde estavam as armas de fogo e o cofre da fazenda, assim como, ato contínuo, abordaram a vítima Mauriziano Pereira de Jesus, colocando-o deitado ao chão, e se deslocaram até a cantina da propriedade, onde estavam outras 4 (quatro) vítimas, sendo duas crianças.[...]

Na sequência, os acusados colocaram todos em fila e levaram até um
contêiner
que servia para guardar ferramentas, momento em que restringiram a liberdade de todos neste local.

Após manterem as vítimas - aproximadamente 20 pessoas - vigiadas, começaram a subtrair objetos que se encontravam na fazenda, momento em que a vítima Cleiton Rodrigues de Oliveira chegou no local do fato e também foi rendido por Yury Teodoro Moraes.

Os denunciados permaneceram na propriedade por um período de aproximadamente 03 (três) horas, procurando objetos, mantendo nesse tempo as vítimas sob vigilância e ameaças exercidas com as armas que possuíam, bem como outras armas de fogo encontradas no local.

Após toda a empreitada, os denunciados se evadiram do local levando aparelhos celulares, joias, dinheiro, duas armas de fogo registradas, Taurus 938, nº KGM-11264 calibre .380 e Taurus 838, nº KKVV28213, calibre .380, duas camionetes Toyota Hilux, dentre outros vários pertences pessoais das vítimas abordadas.

Ante o exposto, denuncio ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR FERNANDES DA SILVA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, YURI TEODORO MORAES como incursos, por diversas vezes, no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (criança), todos do Código Penal [
...].
”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 153378142)

A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu VITOR FERNANDES DA SILVA por se encontrar em local incerto e desconhecido (ID 153386949).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime descrito(s) no CP, art. 157, §2º, II e V, §2-A, I, está demonstrada através do boletim de ocorrência, portaria, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objetos, termo de entrega, termo de reconhecimento fotográfico, auto de verificação do local do crime, relatório dos investigadores, fotos do local do crime, cumprimento dos mandados de prisão, auto de prisão em flagrante e relatório da Autoridade Policial.

A autoria em relação aos réus ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES, igualmente, suficientemente demonstradas através das declarações dos ofendidos, oitiva das testemunhas arroladas em juízo e dos interrogatórios dos acusados. [...]

Apesar da negativa dos corréus, o conjunto probatório produzido na fase policial e corroborado na judicial demonstra seguramente o narrado na denúncia de que que no dia 6 de março de 2021, por volta das 5h, em uma propriedade rural denominada Fazenda Laranjal, situada no Município de Planalto da Serra-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os acusados ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR FERNANDES DA SILVA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, YURI TEODORO MORAES em concurso de agentes, subtraíram para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdade, os objetos descritos nos autos, das vítimas Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus, Cleiton Rodrigues de Oliveira e Carlos Rafael de Souza. [...]

Há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas – CPP, art. 387, I.

Há outras circunstâncias apuradas e a serem mencionadas e que deverão ser levadas em conta na aplicação da pena – CPP, art. 387, II, entre as quais demonstração suficiente da presença da causa de aumento descrita no § 2º, II, do art. 157, do CP, diante do concurso de, no mínimo, 6 (seis) pessoas - ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES, além do acusado VITOR FERNANDES DA SILVA, sobre quem houve o desmembramento.

Ademais, existiu ofendido que menciona a possível existência de mais uma pessoa, quem supostamente ficou na estrada porque o carro tinha quebrado.

E relação ao pedido do Advogado constituído pelo acusado ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA e a Defensora Pública, que requereram em favor dos acusados LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTODIO FERREIRA e VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS o afastamento da majorante prevista no CPP, art. 157, § 2º-A, I, diante da inexistência de provas/ausência de configuração, INDEFIRO porque ficou claro a caracterização da causa de aumento de pena porque as vítimas confirmaram o porte do armamento utilizado para a prática do crime, especialmente, para fins de intimidação - grave ameaça - e consequente subtração dos bens, os quais foram utilizados para também realizarem disparos.

As palavras de diversos ofendidos/vítimas e de testemunhas demonstram a existência de várias armas de fogo e realização de disparos com elas, sendo, portanto, aptas, e suficiente para utilizar na aplicação da causa de aumento descrita no § 2º-A. I, do art. 157 do CP, mormente quando os réus se utilizaram dessas para diretamente intimidarem as vítimas do roubo.

O emprego de arma de fogo por um dos concorrentes no delito de roubo exaspera a pena dos corréus, porquanto a majorante é uma circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes, mesmo que apenas um deles tenha utilizado a arma de fogo, o que não é o caso dos autos, pois as vítimas foram claras em dizer que todos utilizaram armas de fogo durante a realização do roubo. [...]

É prescindível a apreensão da arma empregada no crime de roubo quando outros elementos, como a prova oral colhida nos autos, dão segurança da sua utilização no evento criminoso, circunstância objetiva, aliás, que se estende a todos os autores.

Nas tomadas de declarações dos ofendidos e inquirição das testemunhas, policiais militares, é possível concluir pela existência e utilização da arma de fogo. [...]

Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do CP, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma.

Por fim, a realização de uma única ação que resulte no cometimento de dois ou mais crimes, e contra vítimas distintas, implica na aplicação do concurso formal de crimes, ou seja, constatado que o crime de roubo atingiu o patrimônio de vítimas diversas, e que não há como presumir que os agentes pretendiam subtrair bens de apenas uma delas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de infrações.

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, [...]; YURI TEODORO MORAES, [...]; ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, [...]; LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, vulgo ‘Vitinho’, [...]; VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo ‘Gigolo’, [...], para CONDENAR pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no CP, art. 157, §2º, II e V, §2-A, I, assim como passo à individualização/fixação da(s) pena(s) [...].

[...]MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA [...] consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, pelo trauma sofrido pelas vítimas, inclusive a vítima Anderson Felipe de Souza Arrenharte relatou que um senhor que trabalhava junto com ele não quer mais ir em fazenda que não tenha segurança armada, teve que ir ao hospital, 2 (dois) funcionários pediram conta, teve que comprar 7 (sete) celulares para dar aos funcionários porque os acusados levaram todos, paga psicólogo para uma das vítimas, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Ausentes causas agravantes ou atenuantes de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, fixo a INTERMEDIÁRIA em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no §2º, II, e §2º-A, I, ambos do art. 157 do CP, aumento em 2/3 (dois terços), que equivale a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias, porque o crime foi cometido com violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e fixo essa FINAL em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Ademais, tendo em vista que o agente, mediante uma só ação praticou crimes idênticos contra vítimas diferentes, o constante no ENUNCIADO 35 – [...], faço o aumento na fração de 1/2 (metade), que equivale a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, resultando a pena final em 11 (ONZE) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 23 (vinte e três) dias-multa, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato - CP, art. 60,
caput
e § 1º c/c art. 49 e §§. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é FECHADO, porque superior a 8 (oito) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º. [...]

[...] YURI TEODORO MORAES [...] consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, pelo trauma sofrido pelas vítimas, inclusive a vítima Anderson Felipe de Souza Arrenharte relatou que um senhor que trabalhava junto com ele não quer mais ir em fazenda que não tenha segurança armada, teve que ir ao hospital, 2 (dois) funcionários pediram conta e teve que comprar 7 (sete) celulares para dar aos funcionários porque os acusados levaram todos, assim como paga psicólogo para uma das vítimas, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.[...]

Ausente causas agravante de pena, contudo presente a causa atenuantes de pena, prevista no art. 65, I do CP, porque nascido em 19/5/2002 – 18 (dezoito anos) à época dos fatos - que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, fixo a INTERMEDIÁRIA em 4 (quatro) anos.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no §2º, II, e §2º-A, I, ambos do art. 157 do CP, aumento em 2/3 (dois terços), que equivale a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, porque o crime foi cometido com violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e fixo essa FINAL em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Ademais, tendo em vista que o agente, mediante uma só ação praticou crimes idênticos contra vítimas diferentes, o constante no ENUNCIADO. 35 – [...], faço o aumento na fração de 1/2 (metade), que equivale a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, resultando a pena final em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 21 (vinte e um) dias-multa, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato - CP, art. 60,
caput
e § 1º c/c art. 49 e §§.[...]

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é FECHADO, porque superior a 8 (oito) anos - CP, art. 33 e ss., ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º.

[...] ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA [...] consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, pelo trauma sofrido pelas vítimas, inclusive a vítima Anderson Felipe de Souza Arrenharte, relatou que um senhor que trabalhava junto com ele não quer mais ir em fazenda que não tenha segurança armada, teve que ir ao hospital, 2 (dois) funcionários pediram conta e teve que comprar 7 (sete) celulares para dar aos funcionários porque os acusados levaram todos e paga psicólogo para uma das vítimas, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.[...]

Ausentes causas agravante ou atenuante de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, fixo a INTERMEDIÁRIA em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no §2º, II, e §2º-A, I, ambos do art. 157 do CP, aumento em 2/3 (dois terços), que equivale a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias, porque o crime foi cometido com violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e fixo essa FINAL em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Ademais, tendo em vista que o agente, mediante uma só ação praticou crimes idênticos contra vítimas diferentes, o constante no ENUNCIADO. 35 – [...], faço o aumento na fração de 1/2 (metade), que equivale a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, resultando a pena final em 11 (ONZE) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 23 (vinte e três) dias-multa, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato - CP, art. 60,
caput
e § 1º c/c art. 49 e §§. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é FECHADO, porque superior a 8 (oito) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º.

[...] LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS [...] consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, pelo trauma sofrido pelas vítimas, inclusive a vítima Anderson Felipe de Souza Arrenharte relatou que um senhor que trabalhava junto com ele não quer mais ir em fazenda que não tenha segurança armada, teve que ir ao hospital, 2 (dois) funcionários pediram conta, teve que comprar 7 (sete) celulares para dar aos funcionários porque os acusados levaram todos e inclusive paga psicólogo para uma das vítimas, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...]

Em que pese em consulta ao sistema SEEU ter verificado a existência da Guia de Execução Penal n. 2000910-15.2022.811.0042 em que condenado a pena de 36 (trinta e seis) anos e 4 (quatro) meses, não a considerarei porque com trânsito em julgado em 6/6/2022 para o Ministério Público e em grau de recurso. Portanto, apenas presente a causa atenuantes de pena, prevista no art. 65, I do CP, porque nascido no dia 13/12/2001 - 19 (dezenove anos) à época dos fatos -, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, fixo a INTERMEDIÁRIA em 4 (quatro) anos.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no §2º, II, e §2º-A, I, ambos do art. 157 do CP, aumento em 2/3 (dois terços), que equivale a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, porque o crime foi cometido com violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e fixo essa FINAL em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Ademais, tendo em vista que o agente, mediante uma só ação praticou crimes idênticos contra vítimas diferentes, o constante no ENUNCIADO. 35 – [...], faço o aumento na fração de 1/2 (metade), que equivale a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, resultando a pena final em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 21 (vinte e um) dias-multa, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato - CP, art. 60,
caput
e § 1º c/c art. 49 e §§.[...]

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é FECHADO, porque superior a 8 (oito) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º.

[...] VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS [...] consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, pelo trauma sofrido pelas vítimas, inclusive a vítima Anderson Felipe de Souza Arrenharte relatou que um senhor que trabalhava junto com ele não quer mais ir em fazenda que não tenha segurança armada, teve que ir ao hospital, 2 (dois) funcionários pediram conta, teve que comprar 7 (sete) celulares para dar aos funcionários porque os acusados levaram todos e inclusive paga psicólogo para uma das vítimas, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.[...]

Ausentes causas agravante ou atenuante de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, fixo a INTERMEDIÁRIA em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena, contudo presente a causa de aumento prevista no §2º, II, e §2º-A, I, ambos do art. 157 do CP, aumento em 2/3 (dois terços), que equivale a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias, porque o crime foi cometido com violência e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e fixo essa FINAL em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Ademais, tendo em vista que o agente, mediante uma só ação praticou crimes idênticos contra vítimas diferentes, o constante no ENUNCIADO. 35 – [...], faço o aumento na fração de 1/2 (metade), que equivale a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, resultando a pena final em 11 (ONZE) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 23 (vinte e três) dias-multa, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato - CP, art. 60,
caput
e § 1º c/c art. 49 e §§.[...]

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é FECHADO, porque superior a 8 (oito) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º [...].”
(Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito - ID 153386949)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Entrega nº 2021.16.28330 (ID 153378120), Termo de Reconhecimento de Objetos nº 2022.16.41893 (ID 153378120), Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.27393 (ID 153378120), Termo de Reconhecimento de Objetos nº 2021.16.27492 (ID 153378120), Termo de Entrega nº 2021.16.27493 (ID 153378120), Termo de Entrega nº 2021.16.29014 (ID 153378120), Termo de Deslacre e Apreensão nº 2021.16.29008 (ID 153378120), Auto de Avaliação de Local de Delito (ID 153378120), Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.26552 (ID 153378121), Termo de Entrega nº 2021.16.26587 (ID 153378121), Termo de Entrega nº 2021.16.26598 (ID 153378121), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ronaldo Francisco Rosa, vítima (ID 162327176 – fls. 25/26), Anderson Luiz da Silva, policial militar (ID 153378120), Alessandro Ferreira da Cruz, policial militar (ID 153378120), Mauriziando Pereira de Jesus, vitima (ID 153378120), Cleiton Rodrigues de Oliveira, vitima (ID 153378120), Carlos Rafael de Souza, vitima (ID 153378120), Paulo Benedito Dahmel, vítima (ID 153378120), Anderson Felipe de Souza Arenhart, vítima (ID 153378120), Joanilson Batista da Silveira, policial militar (ID 153378121), Edilson Brito da Cunha, policial militar (ID 153378121), YURI TEODORO MORAES, apelante (ID 153378121), Anderson Felipe de Souza Arenhart, vítima (ID 153378121), ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, apelante (ID 153378121), LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, apelante (ID 153378121).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Rafael de Souza, vítima (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), Edilson Brito da Cunha, policial militar (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), Alessandro Ferreira da Cruz, policial militar (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), Anderson Luiz da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), Cristina Baques Rocha, vizinha do apelante MARCOS (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), Elias Pereira dos Santos, vizinho do apelante MARCOS (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), Adauto dos Santos Mota, vizinho do apelante MARCOS (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), Ernesto Bognar, motorista de aplicativo (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), Lucimara Bispo de Souza, testemunha do apelante LUÍS VICTOR (Relatório de Mídias

- ID 153386885/ID 153386887),

Clinton Mateus Francisco dos Santos, amigo do apelante ALISSON (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), Cícero José da Silva, padrasto do apelante VITOR HUGO (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887), YURI TEODORO MORAES (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Carlos Rafael de Souza [vítima] destacou, nas fases policial e judicial, que os assaltantes “
chegaram por volta das 5h10min e um deles entrou no alojamento com arma em punho, o abordou, quando viu que seria um assalto, já entregou o celular, oportunidade em que mandou deixar no solo e os acusados seguiram amarrando as demais pessoas que estavam no local”; “no momento da abordagem entrou um e depois mais 2 (dois)”; “por fim, entraram os outros”; “quando eles chegaram ainda estava escuro e ordenaram que ninguém olhasse para eles e nesse momento não reconheceu ninguém, contudo depois levaram todos para a cantina, com rosto para baixo, para não vê-los”; “os levaram até a cozinha, onde tinha 2 (duas) crianças, filhas do caseiro”; “eles pegaram as crianças, em seguida pegaram outras pessoas que trabalhavam”; “chegaram mais 3 (três) e formaram 6 (seis)”; “eles falaram que era um assalto e não era para reagir”; “tinha 1 (um) mais descontrolado e outro tentando apaziguar a situação, todos estavam armados e depois que levaram para a cozinha, local em que fizeram mais reféns”; “depois levaram todos até o
conteiner
e os trancou, sendo que as mães e as crianças trancaram no banheiro”; “tinha em torno de 20 (vinte) a 30 (trinta) reféns”; “eles pegaram os celulares de todas as vítimas, perguntavam onde estava o proprietário da fazenda e que disseram que não fariam mal a ninguém”; “chegaram de carro, contudo não ouviu o barulho deles chegando”; “conforme as vítimas iam chegando, iam abordando todos”; “no momento em que foi levado para o
conteiner
olhou e depois reconheceu LUIZ VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, YURI TEODORO MORAES e VITOR FERNANDES MORAES, sendo que foram esses 3 (três) que o abordaram”; “um deles disse que o pai havia trabalhado na fazenda e que o proprietário tinha mandado ele embora como se fosse um cachorro”; “chegaram por volta das 5h e saíram quase 9h, quando levaram todos os celulares e 2 (duas) camionetes, além de dinheiro, corrente de ouro, máquinas de solda, entre outros”; “eles fizeram disparos de arma de fogo, inclusive quando foram até a cozinha”; “deram em média 17 (dezessete) tiros, alegando que estavam testando as armas, amedrontando as pessoas, em situação delicada, porque não sabe o que vai acontecer”; “depois que eles foram embora, encontraram os cartuchos deflagrados e viram que eram pistolas 380”; “na Delegacia reconheceu os acusados”; “todos estavam armados portando pistola 380, inclusive algumas armas usadas pelos acusados eram dos terceirizados da fazenda”
(ID 153378120 - Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- Juliano Cristian da Serra Herane [vítima] narrou, perante o Juízo singular, que “
na madrugada, por volta das 5h, acordou sob ameaças, com a arma na cabeça e os acusados encapuzados falando que matariam todo mundo”; “queriam saber onde estava o dono da fazenda e onde era o cofre”; “eles sabiam que tinha um cofre”; “disseram que não sairiam dali enquanto não levasse tudo”; “inclusive levaram documentos, dinheiro, veículos, objetos pessoais, cartão de crédito, corrente, aliança, celular, todos objetos que estava dentro da camionete, entre outros”; “a todo momento usavam de muita violência”; “diziam que não sairia ninguém vivo dali”; “identificaram o Vitinho, quem tirou a máscara”; “como as vítimas tinham visto eles, teriam que matar porque viram o rosto dele”; “ameaçavam com arma e todo momento dizia que mataria todos dali”; “os criminosos não usavam máscaras o tempo todo, ora usavam máscara, ora não”; reconhece “os acusados VICTOR, quem tirou a máscara e disse que mataria todos e o MARCOS era o danado”; “todos estavam armados”; “o comportamento era todo momento agressivo e dando tiros para o alto”; “durante o momento deixava eles de cabeça baixa e diziam que se levantassem, atirariam”; “eles chegaram na fazenda com um veículo SEDAN branco e um veículo GOL preto”; “identificou 6 (seis) tipos de vozes diferentes”; “VICTOR estampou nitidamente a cara dele, porque sua máscara estava abaixo do nariz”; “reconheceu o timbre de voz do Vitinho, porque quando eles chegaram e prenderam todos no
conteiner
ele tirou a máscara e mostrou o rosto, os ameaçando”; “Vitinho era quem mandava em todos, era quem comandava o pessoal”; “o acusado YURI era muito violento e a todo momento falando que ia matar todo mundo”; “a palavra deles era a mesma, falavam que matavam, agressões verbais com arma na cabeça o tempo todo”; “todos estavam com arma em punho; “quando chegaram já estavam armados, todos com pistolas”; “na Delegacia viu que as armas eram .40 e não eram da fazenda, mas deles”; “esse ai é o Vitor, esse mesmo, foi quem retirou a máscara e falou claramente que ele iria matar nós”; “esse aí também, eu não recordo o nome agora, mas esse aí também, eu o reconheci”; “esse rapaz também que estava no dia falando a todo momento que...utilizando de muita violência verbal”; “esse ai também reconheço, esse era o danado”; “esse ai era o careca, esse mesmo, esse era o alto, bem comprido”; “esse aí não me recordo muito bem dele não”; “Esse rapaz que está aparecendo aí oh, um calvo, é um deles também”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- Anderson Felipe de Souza Arenhart [vítima] relatou, na audiência de instrução, que “
acordou com a arma no rosto e pessoas falando levanta vagabundo que é um assalto”; “amarraram todos do jeito que estavam dormindo, inclusive uns apenas de cuecas, e começaram a tortura com agressões físicas, tiro perto do rosto e chutes”; “tinha umas 7 (sete) pessoas, inclusive, 1 (um) ficou na estrada dizendo que o carro tinha quebrado”; “os outros renderam todos, amarrando na cantina e depois colocaram no
conteiner
, até mais ou menos as 10h”; “exigiam dinheiro, armas, dizendo que ficariam até o outro dia e levariam as máquinas”; “trancaram todos no
conteiner
e quando ouviram o barulho dos veículos indo embora, conseguiram sair”; eles “levaram as camionetes, uma corrente de ouro que tinha como herança, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dinheiro de todos, aliança, documentação, rádios que usavam para trabalhar, enfim o que eles acharam, pegaram tudo, só recuperou o veículo, o restante nada”; “eles utilizaram revólveres e pistolas”; “davam muitos tiros, inclusive os acusados falavam que sabia que ele era playboy e tinha que dar conta do dinheiro”; “eles tinham sotaque cuiabano e todo tempo tiravam e colocavam as máscaras; que os Policiais foram até a fazenda com fotos, para fazer reconhecimento dos acusados porque ele não quis fazer o reconhecimento pessoal”; “na oportunidade conseguiu reconhecer os acusados”; “foi abordado dormindo ainda e eles chegaram sem máscara, todos de arma em punho; que identificou Vitinho, quem era o chefe”; “a todo momento eles o chamaram”; “inclusive teve momento em falou para não chamá-lo pelo nome”
;

“identificou Vítinho como sendo a pessoa que o acordou com a arma”; afirmou que “ele era o chefe, quem mandava e desmandava”; “puxou a corrente e, como era muito grossa, o machucou porque o acusado não conseguia tirar a aliança e a corrente”; “somente 1 (um) estava com rosto coberto e os demais sem máscaras”; “mostravam o rosto normalmente depois que eles tiraram para levar para o
contêiner”
; “conversavam normal, olhando no rosto”; “o Vitinho conversava todo tempo e dizia que teria que matar todo mundo”; “quando foram levadas as fotos na fazenda, não sabe se eles já estavam presos”; “soube que o acusado que foi preso com a camionete entregou os outros”; “reconheceu YURI, que foi preso na camionete”; “lembra dele armado com uma pistola preta, inclusive juntou todos as cápsulas de arma calibre 380”; “todos eles eram muito agressivos, inclusive está até pagando psicólogo para 1 (uma) das vítimas”; “eles deram tapa nas costas, chutes, amarraram as pernas para trás, só de cuecas, e que as agressões eram muitos chutes”; “inclusive falou: ‘vamos matar logo esse grandão porque ele é lutador”; “no momento do crime estavam em média de 25 (vinte e cinco) pessoas”; “eles amarraram a vítima Paulo e pegavam uma faca e passavam pelo rosto”; “YURI estava com uma pistola”; “pegaram armas da fazenda para praticarem o crime, mas eles já chegaram armados”; “em relação ao ALISSON, todo tempo ele falava que queria pegar o dono da fazenda e matar porque teria feito mal ao pai dele”; “eles pareciam estar sob efeito de álcool e drogas”; “o avó do ALISSON foi gerente da fazenda, inclusive o pai e o avô trabalhavam no local e saíram muito bem financeiramente”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- Mauriziano Pereira de Jesus

[vítima] pontuou, perante a autoridade policial, que
“na manhã do dia dos fatos, por volta das 5h, 3 (três) homens estavam no interior do alojamento e outros 3 (três) do lado de fora, todos armados com pistola e carabina; que colocaram ele e o seu companheiro de quarto deitados no solo; que fizeram isso em outro alojamento e na casa da cozinheira onde haviam 2 (duas) crianças pequenas”; “depois disso colocaram todos na cantina e, por fim, no
contêiner”
; “conforme os funcionários da fazenda iam chegando, eram colocados no
contêiner”
; “apesar de não ver quantas pessoas estavam cuidando do
conteiner
acredita que eram pelo menos 2 (duas)”; “eram 6 (seis) pessoas e procuravam cofre, ouro e dinheiro”; “apenas 2 (dois) usavam máscaras e os demais não”; “renderam Cleiton e passaram a andar com ele pela fazenda procurando o cofre, dinheiro e ouro e quando perceberam que não tinha o colocaram no
contêiner
também”; “acredita que eles ficaram mais de 3 (três) horas na fazenda”; “conseguiram ver eles indo embora com 2 (duas) camionetes dos terceirizados da fazenda e um Fiat Cronos branco que chegaram no local”; “fez o reconhecimento, através de fotos, dos acusados LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO e YURI ALAN MATOS FERREIRA”
(ID 153378120);

- Cleiton Rodrigues de Oliveira [vítima] informou, na fase policial, que “
chegou na fazenda por volta das 6h10min e 6h15min e logo percebeu que a movimentação não estava normal”; “imediatamente foi abordado por 2 (dois) homens, sendo um moreno de máscara bem alto, armado com revólver e outro mais claro, mais baixo que portava uma pistola na mão e outra na calça”; “o indivíduo que portava 2 (duas) armas era o YURI TEODORO MORAES”; “eles lhes perguntavam onde estavam as armas e demais objetos de valor como veneno e foi informado que não tinha veneno”; “roubaram dele a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais, bem como os aparelhos celulares de todos que estavam ali”; “a todo momento lhes diziam que se fosse polícia o mataria”; “alguns funcionários estavam presos no
contêiner
e outros na cantina”; “Paulo não conseguia se movimentar e ficou no alojamento, sendo cuidado por um dos acusados, moreno e baixinho”; “conseguiram ver eles indo embora com 2 (duas) camionetes da fazenda e um Fiat Cronos branco, que chegaram no local”; “fez o reconhecimento, através de fotos, dos acusados LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO E YURI ALAN MATOS FERREIRA”
(ID 153378120);

- Edilson Brito da Cunha [policial militar] descreveu, na audiência

de instrução, que “
no dia dos fatos a guarnição estava realizando um bloqueio, receberam a ligação informando que havia tido um roubo e os envolvidos deveriam passar por ali”; “passou uma camionete suja de lama, com as características passadas, e viu uma pessoa baixinha dirigindo”; “como estava realizando um bloqueio, a pessoa que dirigia a camionete parou na fila e durante a abordagem ele ficou calado”; “na Delegacia ele confessou que tinha contratado um táxi para levá-lo até o local”; “sua função era levar a camionete para Cuiabá”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

-
Anderson Luiz da Silva [policial militar]

relatou, na fase judicial,

que
“não participou da ocorrência, realizada pela equipe de Chapada dos Guimarães, quem abordou os acusados”; “em relação ao acusado MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, quem foi vítima de uma tentativa de homicídio, soube que o acusado estava na casa dele em um assentamento e uma pessoa chegou com uma pistola e efetuou uns 8 (oito) ou 9 (nove) disparos em direção, sendo socorrido pela família”; “foi até o local dos fatos e viu vários buracos de tiros na parede”; “ele foi atendido pelo médico”; “não se recorda qual era a munição, mas acha que era 380 pelo tamanho do calibre das munições que estavam no chão”; “quem atirou estava de motocicleta preta, foi direto em direção a ele e efetuou os disparos”; “na oportunidade conversou com o pai e o vizinho, que disseram a mesma coisa”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- Cristina Baques Rocha [vizinha do apelante MARCOS] afirmou, em Juízo, que “
é socorrista e socorreu MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, por volta das 16h, porque ele caiu no fundo da casa dela”; “ouviu os disparos de arma de fogo no assentamento”; “no momento o acusado disse que quem fez os disparos estava em uma motocicleta vermelha”; “não se recorda em qual data foi o fato”, “foi por volta de 15h”
;
“o assentamento fica em Campo Verde, próximo da escola agrícola”; “foi no começo do ano”; “eu vi ele mais cedo, depois do almoço”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

-
Elias Pereira dos Santos [vizinho do apelante MARCOS] revelou, na fase judicial, que
“prestou os primeiros socorros ao acusado MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA”; “não lembra a data e nem a hora”; “acredita que ninguém viu quem atirou nele”; “não sabe os motivos dele ter sido alvejado com tiros”; “tem um ano mais ou menos”; “eu vi ele um dia antes”; “no dia dos fatos não me recordo se eu vi ele”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- Adauto dos Santos Mota [vizinho do apelante MARCOS] informou, na audiência de instrção, que
“não lembra a data, mas ajudou socorrer o MARCOS”; “mais cedo tinha visto ele passando com umas madeiras nas costas e depois ouviu os disparos”; “não se recorda o horário, mas era aproximadamente as 15h”; “depois disso o socorreu”; “não sabe informar os motivos para alguém atirar no MARCOS”; “ele já foi envolvido com furtos”; “ele dava trabalho na comunidade”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- Cícero José da Silva [padrasto do apelante VITOR HUGO] narrou, em Juízo, que

o apelante
“dormiu na casa dele”; “ao ser questionado pelo Ministério Público como ele poderia afirmar que o acusado dormiu na casa dele no dia dos fatos”; “ele esteve lá e não foi para lugar nenhum, mas não lembra de mais nada”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- Ernesto Bognar [motorista de aplicativo] relatou, na audiência de instrução, que
“levou o ALISSON para Nova Brasilândia na sexta feira no período da tarde e buscou no sábado, dia 6 de março, por volta de 12h até 13h”; “ele foi e voltou sozinho, sem mochilas”; “não soube do envolvimento dele no roubo, contudo soube do ocorrido”; “onde deixou ALISSON é caminho de Planalto da Serra e ele não aparentou estar alterado”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- Clinton Mateus Francisco dos Santos [amigo do apelante ALISSON]

afirmou, em sede judicial,
“que ele foi até sua casa e ficaram bebendo”; “ele chegou por volta da 19h e ficaram a noite toda e a madrugada bebendo, até umas 7h; “no dia 6 durante a madrugada esteve com o ALISSON e beberam a madrugada inteira, até as 8h da manhã, além de bebidas, usaram drogas”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- Lucimara Bispo de Souza [testemunha do apelante LUÍS VICTOR] informou que “
não se lembra o dia certo em que ficou com ele”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

-
VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS [apelante] negou a autoria perante o Juízo singular, afirmando que “
não conhece os acusados envolvidos na prática desse crime, não roubou ninguém e nem ideia porque estão dizendo isso”; “no dia 6.3.2021 entre as 6 e 9h estava na casa da sua genitora”; “no dia 5 dormiu em casa”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- YURI TEODORO MORAES

[apelante] relatou, na Delegacia de Polícia, ter sido convidado
“por seu amigo LUCAS na data de ontem para fazer um corre de roubo na região de Brasilândia”; “segundo LUCAS lhe caberia apenas trazer o carro que fosse roubado para Cuiabá”; “deveria “trazer o carro e deixá-lo na rodoviária e depois tomaria um taxi, deixando que alguém buscasse o carro na rodoviária de Cuiabá”; “por sua participação receberia um valor não acertado, pois quando o carro fosse vendido, haveria a divisão do dinheiro”; “iria encontrar os participantes do roubo em frente a Loja de tratores BI TEATRO”; “contou 5 (cinco) rapazes e foram de taxi até a região de Planalto da Serra”; “não conhece esses homens, não sabe seus nomes ou apelidos”; “pararam próximo a uma fazenda na região de Planalto da Serra amanhecendo o dia”; “ficou em um local situado atrás da fazenda e passado um tempo um daqueles homens disse-lhe; ‘a caminhonete é aquela ali, você leva para Cuiabá”; “trouxe a caminhonete, mas foi parado em uma blits e foi preso por roubo”; “o rádio amador, as facas, a furadeira, o frasco com acessórios de furadeira, os aparelhos de celular, a espingarda de pressão e o carregador de pistola e as 17 (dezessete) munições de calibre 380 estavam dentro do carro”; “a botina de cor marrom que estava calçando pertence a alguém da fazenda”
(ID 153378121); em Juízo, “
não conhece a fazenda em que ocorreu o roubo”; “no dia dos fatos foi pegar a camioneta porque estava precisando de dinheiro, e que um rapaz entrou em contato com ele e perguntou se ele queria ganhar um dinheiro para levar a camionete até a rodoviária em Cuiabá e lhe pagaria R$ 500,00 (quinhentos reais)”; “quem contratou foi um tal de Carlos”; “pegou a camionete no trevo de Nova Brasilândia, em uma loja de tratores, com Carlos e para levar até Cuiabá”; “no momento em que estava com o veículo o policial o pegou e levou preso”; “chegou de manhã por volta das 9h30min, pegou a camionete e saiu”; “antes disso estava em casa, na cidade de Campo Verde com a família”; “não conhece”
os corréus; não conhece o Lucas que lhe ligou; iria somente levar a caminhote até a rodoviária de Cuiabá

(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS [apelante] negou a autoria, na fase investigativa

(ID 153378121); na audiência de instrução, “
não sabe nem porque é acusado desse crime”; “no dia dos fatos estava em Várzea Grande com sua namorada”; “não conhece os acusados”; “acredita que as pessoas que estão acusando ele por esse crime são da facção e querem vê-lo morto”; “os acusados pertencem a essa facção e as vítimas tenham participação no crime”; “no dia dos fatos estava em Cuiabá e dormiu com a namorada e foi até Chapada por volta das 10h”; “pegou o ônibus no sábado e foi pra Chapada”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA [apelante] negou a autoria, na Delegacia de Polícia, afirmando que, no dia 6.3.2021, sábado, por volta 5h, estava na casa de
“seu amigo Clinton Matheus,

localizada no Bairro do Grilo em Nova Brasilândia/MT”
;
“chegou na casa do amigo na sexta-feira, dia 05/03/2021, por volta de 19h30min, e foi embora no sábado, dia 06/03/2021, por volta de 13h30min”
;
“passou a noite de sexta para sábado ingerindo bebida alcoólica e usando drogas na casa de Clinton Matheus, quem pode testemunhar ao seu favor”
;
“não conhece as pessoas de MARCOS, DANILO e YURI TEODDORO”
(ID 153378121); em Juízo,
“alegou que não teve participação no roubo ocorrido; que nem sabe porque está sendo acusado e não conhece os acusados; que o avô dele foi gerente da fazenda Laranjal”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887);

- MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA [apelante] negou a autoria em Juízo, alegando que não
“conhece a fazenda e no dia dos fatos estava em casa, no sítio, e não conhece os acusados e as vítimas”; “no dia dos fatos estava em casa junto com os pais”
(Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A subtração de 1 (uma) Toyota Hilux, placas PHB-2F05, 1 (uma) Toyota Hilux placas OBJ-1G58, 1 (uma) furadeira
Wesco
com acessórios, aparelhos celulares
“de todos que estavam no local”
, o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), 2 (duas) armas de fogo registradas [Taurus 938, nº KGM-11264 calibre .380 e Taurus 838, nº KKVV28213, calibre .380], um corrente de ouro [23g], uma aliança de ouro

[12g], 1 (um) rádio amador
Yaesu
, 1 (um) relógio
Technos
, além de outros objetos pessoais pertencentes às vitimas, por 6 (seis) agentes, mediante emprego de armas de fogo e restrição à liberdade das vítimas [mais de

20 (vinte) pessoas], por aproximadamente 3h, na
“fazenda Laranjal II”,
localizada na zona rural do município de Planalto da Serra, no dia 6.3.2021, por volta das 5h, está demonstrada pelos depoimentos de
Carlos Rafael de Souza,
Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus e Cleiton Rodrigues de Oliveira [vítimas]
, nas fases policial e judicial.

Os autores do roubo foram identificados pelas vítimas [
Carlos Rafael de Souza,
Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus e Cleiton Rodrigues de Oliveira], na Delegacia de Polícia de Campo Verde e na audiência de instrução, da seguinte forma: LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS exercia posição de comando e ameaçava matar todos; ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA é neto de um ex-funcionário da fazenda; YURI TEODORO MORAES era bastante violento e falava durante toda a ação criminosa; MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO era o mais agitado [“danado”]; VICTOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS acordou a vítima Juliano Cristian da Serra Herane, tendo sido pontuado que todos portavam armas de fogo

e conversavam falando seus nomes (Relatório de Mídias - ID 153386885/ID 153386887).

Atente-se que as vítimas
[Carlos Rafael de Souza,
Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus e Cleiton Rodrigues de Oliveira]

apresentaram narrativas coerentes quanto à forma de execução do crime [chegada do grupo composto, por 6 (seis) agentes, por volta de 5h a 6 h da manhã; acordar funcionários sob a mira de arma de fogo; subtrair veículos, ferramentas, objetos pessoais, dinheiro e celulares de todos; manter as vítimas reféns na cozinha e, em seguida, conduzi-las em fila e trancá-las em um
contêiner
; efetuar vários disparos de arma de fogo
] e destacaram que os assaltantes não utilizavam capuz ou outro meio para ocultar os rostos, durante o roubo.

A
Toyota Hilux [placas PHB-2F05] pertencente à vítima Anderson Felipe de Souza Arenhart, foi apreendida na posse do apelante YURI TEODORO MORAES, durante
“bloqueio policial”
realizado na Rodovia MT 251, KM 22, tendo sido localizados no interior do automóvel 1 (um) carregador de pistola com 17 (dezessete) munições, calibre .380, 1 (uma) espingarda de pressão, 4 (quatro) aparelhos celulares, marcas Samsung e Motorola, 1 (um) rádio amador, 2 (duas) facas, uma furadeira e o valor de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais), consoante depoimento do policial militar [Edilson Brito da Cunha], na fase judicial.

A apreensão de parte dos objetos subtraídos na posse de YURI TEODORO MORAES foi confirmada pelo próprio apelante, em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais alegou que sua função seria apenas de levar o veículo até o município de Cuiabá/MT.

Em suma, o envolvimento dos apelantes [
ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES] no roubo

está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [Carlos Rafael de Souza, Juliano Cristian da Serra Herane, Anderson Felipe de Souza Arenhart, Mauriziano Pereira de Jesus e Cleiton Rodrigues de Oliveira]
, em ambas as fases da persecução penal, somados à apreensão de parte dos bens subtraídos na posse do apelante YURI TEODORO MORAES e ao
depoimento do policial militar [
Edilson Brito da Cunha]
, o qual

afigura-se idôneo “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS e YURI TEODORO MORAES pelo roubo narrado na denúncia.

Quanto à causa de aumento [restrição à liberdade das vítimas], os depoimentos de Carlos Rafael de Souza, Juliano Cristian da Serra Herane e Anderson Felipe de Souza Arenhart [vítimas] permitem concluir que os funcionários da fazenda – aproximadamente 20 (vinte pessoas) - permaneceram sob a mira armas de fogo na cozinha e depois foram deixados trancados em um
contêiner,
por mais de 3h, enquanto seus bens eram subtraídos.

Frise-se que a restrição à liberdade das vítimas por mais de 3h (três horas) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ, HC nº 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008).

Adota-se acórdão desse e. Tribunal:

“A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga.”
(Ap nº 83255/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 17.3.2015)

No mesmo sentido: TJMT, Ap 106297/2017 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2017; Ap 67072/2017 - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2017.

Por conseguinte, a majorante (CP, art. 157, § 2º, V) deve ser preservada.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do Apelante ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar as consequências do crime.

A valoração desfavorável das consequências do crime sopesada nos traumas sofridos pelas vítimas [“
Anderson Felipe de Souza Arrenharte relatou que um senhor que trabalhava junto com ele não quer mais ir em fazenda que não tenha segurança armada, teve que ir ao hospital, 2 (dois) funcionários pediram conta e teve que comprar 7 (sete) celulares para dar aos funcionários porque os acusados levaram todos e paga psicólogo para uma das vítimas
”]
não se afigura inerente ao tipo penal, de modo que
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

A elevação da pena-base em 6 (seis) meses de reclusão para uma circunstância judicial desfavorável afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023).

Assim sendo, impõe-se conservar a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, a pena-base - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão - foi transformada em intermediária, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 2/3 (dois terços), totalizando 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

O concurso formal
(CP, art. 70) enseja a elevação da pena em 1/2 (metade), por se tratar de mais de 20 (vinte) vítimas (TJMT, enunciado Criminal 35), a preservar a reprimenda definitiva do apelante ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, por ser mais benéfica (CP, art. 72).

Sobre o regime,
a
“pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Do apelante LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS:

Na primeira fase, a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão deve ser mantida porque a avaliação desfavorável das consequências do crime possui motivação idônea, consoante fundamentação lançada na dosimetria do corréu ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021;
AgRg no HC nº 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023).

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), reconhecida pelo juiz da causa, conduz a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) autoriza a aplicação do patamar mínimo de 2/3 (dois terços), de modo a manter a reprimenda em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
.

Por força do concurso formal
(CP, art. 70)
, conserva-se a pena definitiva do apelante LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS em 10 (dez) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa (CP, art. 72), considerada a fração de 1/2 (metade), decorrente da quantidade de vítima (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justifica o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Do apelante MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesada avaliação negativa das consequências do crime.

O Juízo singular utilizou fundamentação idêntica a do apelante ALISSON FERNANDO CARVALHO, de forma que se reporta à justificação lançada naquela dosimetria (STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021;
AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023)
para manter a pena-base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por não terem sido reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

O juiz da causa aplicou a fração mínima de 2/3 (dois terços) pela incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), de modo a totalizar 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias.

Devido ao concurso formal
(CP, art. 70)
, impõe-se conservar a pena definitiva do apelante MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão (CP, art. 72), exasperada em 1/2 (metade), visto que o crime foi cometido contra aproximadamente 20 (vinte) vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Em relação ao regime, considerada a “
reprimenda (superior a oito anos) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado”
(STJ, AgRg no HC nº 785.572/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 20.3.2023).

Do apelante VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS:

Na primeira fase, a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, visto que negativação das consequências do crime possui motivação idônea (STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021;
AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023).

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena-base - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

A fração do emprego de arma de fogo foi aplicada no mínimo legal
(CP, art. 157, §2º-A, I) e não foram reconhecidas causas de diminuição de pena, motivo pelo qual a reprimenda foi exasperada para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias.

A incidência do concurso formal
-
cometimento do roubo contra mais de 20 (vinte) vítimas (CP, art. 70) - justifica o patamar de 1⁄2 (metade), conforme
Enunciado Criminal 35 do TJMT, resultando na pena definitiva do apelante VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022;
AgRg no HC nº 785.572/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 20.3.2023
).

Do apelante YURI TEODORO MORAES:

Na primeira fase, mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021;
AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023), dada a similitude de fundamentos empregados pelo juiz da causa em relação a dosimetria do corréu ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA.

Na segunda fase, a menoridade relativa (CP, art. 65, I), reconhecida pelo juiz da causa, autoriza o redimensionamento da pena provisória ao mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, Súmula 231) -, visto que não há agravantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes.

A existência da majorante
emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, §2º-A, I) enseja a adoção do patamar mínimo de 2/3 (dois terços), totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

A fração de 1⁄2 (metade) pelo concurso formal (CP, art. 70) está fundamentada
na prática
do roubo contra mais de 20 (vinte) vítimas
(TJMT, Enunciado Criminal 35), de modo a manter pena definitiva do apelante YURI TEODORO MORAES em 10 (dez) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, assim como o
regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022;
AgRg no HC nº 785.572/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 20.3.2023
).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023